Tribunal: TJDFT
Processo: 0706197-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706197-97.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: JURACY ALMEIDA ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA LIMA ANDRADE APELADO: ILDEANE LOPES MEDEIROS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 75001778), interposta pelo Embargado, ESPÓLIO DE JURACY ALMEIDA ANDRADE, em face da sentença extintiva proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF (ID 75001768), nos autos dos embargos de terceiros, opostos por ILDEANE LOPES MEDEIROS. Na procuração juntada pelo Apelante, na origem, é consignada a outorga de poderes pela Senhora JANAÍNA LIMA ANDRADE, inventariante, ao advogado que subscreve as presentes razões recursais, para apenas representa-la nesta função judicial e na ação de inventário (ID 75001679). É o relato do necessário até o momento. DECIDO. Diante desta ordem de ideais, esta relatoria constata que, nesta fase recursal, o feito pende de saneamento. Assim, chamo o feito a ordem, nos termos do art. 932, I, do CPC. Sujeita-se a basilares regras de direitos civil e processual civil que o espólio (massa de bens, direitos e obrigações deixados pelo autor da herança) diferencia-se da pessoa de seu representante legal – o inventariante. No caso em tela, quem figura no polo passivo dos embargos de terceiro e no ativo da presente apelação é o ESPÓLIO DE JURACY ALMEIDA ANDRADE, representado por sua inventariante, JANAÍNA LIMA ANDRADE (ID 75001681). Por conseguinte, não é esta senhora que figura nestes polos. É que, tal qual a procuração juntada, a ora inventariante está, nestes autos, a defender apenas os seus interesses, quando deveria fazê-lo em relação ao espólio. Portanto, a irregularidade na representação processual do Apelante ESPÓLIO DE JURACY ALMEIDA ANDRADE emerge em razão da inexistência de procuração em que sejam outorgados, pelo mesmo e com a representação legal de sua inventariante, os poderes correlatos ao advogado que subscreveu as razões recursais. Portanto, necessário se faz que este Apelante regularize a sua representação processual, nos termos da fundamentação retro, sob pena de não conhecimento do seu recurso, de acordo com o art. 76, § 2o, I, do CPC. Ante o exposto, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10, 76, § 2o, I, e 933, caput, todos do CPC, intime-se o Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, através da juntada de instrumento de mandato, no qual o ESPÓLIO DE JURACY ALMEIDA ANDRADE, representado por sua inventariante, JANAÍNA LIMA ANDRADE, outorgue poderes de representação processual ao advogado que subscreveu as suas razões recursais, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Deixo de assegurar-lhe o prazo previsto no art. 104, § 1o, do CPC, pois não existe urgência; atraindo, assim, a regra inserta no art. 933, caput, deste Código, por se tratar de “questão apreciável de ofício ainda não examinada que deva ser considerada no julgamento do recurso”. Após o decurso do prazo ou a execução desta determinação, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2025 14:18:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador